Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-63.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c pedido subsidiário de indenização. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Similaridade à situação que passou a ser recorrente com a criação da plataforma "Serasa Limpa Nome". Portal para negociação de dívida de acesso exclusivo da parte, que vem a juízo com pretensão indenizatória. Não cabimento. Sentença mantida. Recurso não provido.